Tribunal: CARF
Processo: 15471.002234/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002234/2007-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.921 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. INOVAÇÃO NO FUNDAMENTO DO LANÇAMENTO EM SEDE DE
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso à autoridade julgadora inovar os fundamentos do lançamento, sob
pena de vulnerar o princípio do contraditório e da ampla defesa.
IRPF.
DEDUÇÃO.
LIVRO-CAIXA.
COMPROVAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS DECLARADOS A TÍTULO DE RECEITA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio
escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Comprovada a correlação entre os gastos incorridos e os rendimentos da
atividade correspondente, deverão ser acatadas as deduções pleiteadas, no
limite das comprovações realizadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 10.967,94, já incluído multa de ofício e juros de mora,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002234/2007-05
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002234/2007-05

em razão da dedução indevida de despesas de livro-caixa, no valor de R$ 18.993,00, pelo fato
contribuinte ter declarado apenas rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo
empregatício, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 5.223,08 (fls. 9/13).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-35.691, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 41/46):
A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual referente ao exercício 2005, ano-calendário 2004, tendo sido constatada dedução
indevida de despesas a título de Livro-Caixa, no valor de R$ 18.993,00.
No procedimento de revisão da Declaração, foi apurado Imposto Suplementar no valor
de R$ 5.223,08, a ser acrescido de multa de oficio e juros de mora, nos termos da
legislação aplicável.
O lançamento encontra-se fundamentado no art. 6o, da Lei no 8.134/90; artigos 4o e 8o,
inciso II, alínea "g", da Lei no 9.250/95 e artigos 73, 75 e 83, inciso II do Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99.
Foi glosado integramente o valor deduzido a título de Livro Caixa, eis que somente
foram declarados rendimentos recebidos de pessoa jurídica, sendo que a legislação em
vigor prevê a dedução de despesas escrituradas no Livro-Caixa, nos casos em que o
contribuinte receba rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive o titular de
serviços notariais e de registro e o leiloeiro.
As alterações promovidas na Declaração em decorrência da infração, bem como os
valores apurados, encontram-se identificados nos Demonstrativos de fls. 7/9.
Para o lançamento em questão o contribuinte apresentou SRL - Solicitação de
Retificação de Lançamento, fl. 10, sendo que a mesma foi indeferida conforme
resultado de fl. 11.
O sujeito passivo impugnou o lançamento fls.1/4, com as razões que se seguem, em
síntese.
Argumenta que em 2004, além dos rendimentos recebidos na condição de aposentado
pelo INSS, no valor de R$ 13.169,49, atuou como Advogado autônomo e recebeu a
título de honorários por serviços prestados o montante de R$ 47.134,38, sendo: R$
3.040,00 da Gutemberg Máquinas e Materiais Gráficos Ltda. e R$ 47.134,38 da
Unido Federal referente a Precatório Judicial.
Diz que a SRFB considerou indevida a dedução das despesas lançadas em Livro Caixa
justificando a sua decisão no fato de a legislação só permitir a dedução das despesas
escrituradas em Livro Caixa pelos contribuintes que recebem rendimentos do trabalho
não assalariado e que o contribuinte só declarou rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, com vínculo empregatício.
Admite que, tendo recebido a maior parte de seus rendimentos por trabalho não
assalariado na condição de profissional liberal - Advogado; deveria ter lançado na
Declaração de Ajuste Anual essa atividade como principal e não a de aposentado, como
constou, mas esse erro de modo algum pode descaracterizar os rendimentos
declarados nem as deduções a que tem direito.
Sustenta que, conforme faculta a lei, na qualidade de profissional liberal autônomo, tem
direito ao abatimento das despesas de custeio lançadas em Livro Caixa.
Informa que, por não ter concordado com o lançamento, apresentou SRL - Solicitação
de Retificação da Lançamento, obtendo a lacônica resposta de que a solicitação havia
sido indeferida, restando não comprovados os valores que deram origem ao lançamento.
Para serem analisados por este Órgão Julgador, apresentou cópias dos seguintes
documentos: comprovantes de rendimentos do INSS (fl. 12), Comprovante de
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002234/2007-05

Rendimentos da empresa Gutemberg Máquinas e Materiais Gráficos Ltda. (fl. 14),
Alvará de Levantamento Judicial no 116/04 (fl. 13), bem como cópia da SRL e
respectivo resultado, fls. 10/11.
Requer seja julgada procedente a impugnação e o consequente cancelamento da
Notificação de Lançamento em foco.
O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF, se dá em face da
transferência de competência instituída pela Portaria RFB no 1.023, de 30/03/2009,
publicada no DOU no de 02/04/2009.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 21/01/2011 (fls. 48), o contribuinte, em 27/01/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 50/55), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Os rendimentos que haviam sido recebidos pelo Recorrente foram pagos por pessoas
jurídicas, a saber, pela Gutemberg Máquinas e Materiais Gráficos Ltda. e pela União
Federal (Precatório Judicial), ambos os rendimentos foram lançados no campo referente
aos "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas velo Titular".
É importante destacar que o Recorrente não foi autuado por falta de comprovação das
despesas contidas no Livro-Caixa mas sim em razão de ter recebido apenas rendimentos
de pessoas jurídicas com vínculo empregatício, não havendo nos autos, até então,
qualquer menção a não comprovação das despesas mas apenas a sua glosa integral
ao entendimento.
As receitas e as despesas escrituradas em Livro-Caixa estão, como sempre estiveram,
em poder do Recorrente e à disposição da Receita Federal, conforme determina a lei.
Não resta dúvida, em consequência, que a decisão recorrida inovou ao julgar a
impugnação, deixando de adentrar no mérito da impugnação que consiste no
cabimento ou não do abatimento das despesas lançadas em Livro-Caixa e não na
análise das despesas em si;
Apesar disso, ao fundar sua decisão na ausência de comprovação das despesas lançadas
no livro-caixa, tacitamente a decisão recorrida reconheceu que os rendimentos
declarados pelo Recorrente, pagos pela Gutemberg Máquinas e Equipamentos e
pela União Federal por precatório judicial, foram recebidos por serviços prestados
sem vínculo empregatício, trazendo como consequência a dedução das despesas do
livro-caixa que, repetimos, se encontra em poder do Recorrente e à disposição da
Receita Federal.
Requer, ao final, seja reconhecido que os rendimentos recebidos são decorrentes
de serviços prestados por profissional autônomo/advogado, sem qualquer vínculo empregatício,
fazendo jus ao abatimento lançado na DAA/2005.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002234/2007-05

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das deduções a título de livro-caixa – Dos rendimentos recebidos de pessoa
jurídica sem vínculo empregatício:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que manteve a
glosa dos rendimentos declarados e que comportariam a dedução das despesas lançadas no livro-
caixa, no valor de R$ 18.993,00, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
acerca do todo processado, no sentido do acatamento das receitas recebidas da empresa
Gutemberg Máquinas e Materiais Gráficos Ltda. (R$ 3.040,00) e da União Federal/precatório
judicial (R$ 47.134,38), pelo trabalho não assalariado.
Alega que as aludidas receitas auferidas tratam-se de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas sem vínculo empregatício, pelo exercício da atividade profissional de
advocacia liberal, tanto que o precatório judicial pago pela União Federal referiu-se a honorários
de sucumbência.
Por seu turno, a decisão recorrida encontra-se assim fundamentada (fls. 41/45):
Versam os autos sobre dedução indevida de despesas a título de Livro Caixa, no valor
de R$ 18.993,00, cuja glosa encontra-se fundamentada no art. 6o, da Lei no 8.134/90;
artigos 4o e 8o, inciso II, alínea "g", da Lei no 9.250/95 e artigos 73, 75 e 83, inciso II do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99.
Em sua defesa o impugnante pede o cancelamento do lançamento argumentando que,
conforme faculta a lei, na qualidade de profissional liberal autônomo, tem direito ao
abatimento das despesas de custeio lançadas em Livro Caixa, visto que a maioria dos
rendimentos declarados são provenientes do trabalho sem vínculo empregatício.
No que tange ao direito à dedução das despesas a título de Livro Caixa, o art. 6o, da Lei
no 8.134/90, estabelece, verbis: (...)
Ressalte-se que o argumento do impugnante de que o lançamento estaria erroneamente
embasado por constar, na descrição dos fatos, que os rendimentos declarados eram
decorrentes de trabalho com vínculo empregatício, não tem o condão de elidir o
lançamento.
Veja-se que o lançamento está fundamentado no art. 6o, da Lei no 8.134/90; artigos 4o e
8o, inciso II, alínea "g", da Lei no 9.250/95 e artigos 73, 75 e 83, inciso II do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, de
modo que além de exigir a comprovação de que os rendimentos declarados são
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002234/2007-05

provenientes do trabalho sem vínculo empregatício, impõe-se, também, a
comprovação da efetividade das despesas o que não ocorreu no presente caso.
O contribuinte não juntou, à impugnação, o Livro Caixa nem qualquer documento
referente à despesa deduzida a título de Livro Caixa, de modo que não há como
verificar se as despesas deduzidas estão escrituradas em Livro Caixa, bem como se são
realmente necessárias, ou seja, se efetivamente têm alguma relação com a atividade
desenvolvida pelo contribuinte e se são indispensáveis à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Há que se ressaltar que a comprovação da despesa é indispensável para
admissibilidade da respectiva dedução, conforme demonstração precedente.
(...)
Com efeito, o contribuinte não logrou êxito em comprovar a efetividade das
despesas deduzidas a título de Livro Caixa e, sendo a comprovação das despesas
indispensáveis para admissibilidade das respectivas deduções, conforme demonstração
anterior, não há como acolher as alegações do defendente.
Pois bem. Do cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da glosa traçada na decisão de piso, me convenço que a insurgência
recursal merece prosperar.
Inicialmente, cabe analisar a alegação suscitada na peça recursal de que não há
nos autos qualquer menção acerca da não comprovação das despesas declaradas no livro-
caixa, limitando-se a fiscalização em lastrear o lançamento pela ausência de comprovação de
que os rendimentos recebidos são decorrentes do trabalho com vínculo empregatício, o que
impede a comprovar a efetividade das despesas escrituradas no livro-caixa.
De fato, da leitura da descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de
lançamento, pode-se observar que a glosa está escorada no art. 6o da LEI no 8.134/90, e como
fundamento exclusivo “em razão de o contribuinte ter declarado apenas Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica com vínculo empregatício, está sendo glosado o valor de R$
18.993,00, informado a título de Livro Caixa, indevidamente deduzido” (fls. 12).
Na decisão recorrida outro fundamento é apresentado para motivar a procedência
do lançamento, qual seja a "o contribuinte não juntou, à impugnação, o Livro Caixa nem
qualquer documento referente à despesa deduzida a título de Livro Caixa, de modo que não há
como verificar se as despesas deduzidas estão escrituradas em Livro Caixa, bem como se são
realmente necessárias, ou seja, se efetivamente têm alguma relação com a atividade
desenvolvida pelo contribuinte e se são indispensáveis à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora" (fls. 45).
Logo, a DRJ/BSB não poderia alterar os fundamentos da autuação, cuja inovação
fere, dentre outros, os princípios da ampla defesa e do contraditório e da segurança jurídica –
diga-se de passagem, o contribuinte foi induzido a se defender de um fato (rendimentos do
trabalho com vínculo empregatício) e acabou sendo julgado com base em outro (ausência de
apresentação do livro-caixa e da comprovação das despesas deduzidas) – além de extrapolar sua
competência
institucional,
adstrita
em
promover
o
controle da
legalidade do ato administrativo do lançamento, o que, por si só, resultaria na nulidade da
decisão proferida.
Não obstante, em relação ao lançamento propriamente dito, o Recorrente, ao meu
sentir, logrou êxito em demonstrar a origem dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica, os
quais se referem aos honorários de sucumbência, originados do precatório judicial PRC
200401961 pagos pela União Federal, expedido na Ação Ordinária no 583771-5, que tramitou na
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002234/2007-05

11a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, e aos rendimentos decorrentes do trabalho sem vínculo
empregatício, recebidos da fonte pagadora - Gutemberg Máquinas e Materiais Gráficos Ltda.
(fls. 18/19), rendimentos estes que se enquadram nas disposições contidas no art. 6o, caput, da
Lei no 8.134/90.
Portanto, em relação aos rendimentos declarados como recebidos de pessoas
jurídicas decorrentes do trabalho não assalariado, no importe de R$ 47.134,38 e R$ 3.040,00
(fls. 18/19) resta definitivamente comprovada a correlação de valores e sua origem, posto que
oriundos do exercício da advocacia, atividade liberal e autônoma, devendo tais rendimentos ser
acatados, restando assim suportada a dedução das despesas registradas no livro-caixa, razão pela
qual torno insubsistente o crédito tributário lançado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do
imposto de renda do ano-calendário de 2004, exercício de 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital